Tribunal: TCU
Processo: 034.131/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria submetidos ao TCU para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de atos de aposentadoria de Antônio de Pádua Rodrigues, de Amélia Maria Marinho de Morais e Silva e de Francisco Barros Rodrigues submetidos, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante os motivos expostos pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, § 3o, da Resolução - TCU 170/2004, em: 9.1. considerar ilegais e recusar o registro dos atos de aposentadoria de Antônio de Pádua Rodrigues e de Amélia Maria Marinho de Morais e Silva. 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência pela Universidade Federal do Piauí desta deliberação. 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 9.3.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo aos atos impugnados de Antônio de Pádua Rodrigues e de Amélia Maria Marinho de Morais e Silva, no prazo máximo de quinze dias, contados da ciência da decisão deste Tribunal, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 9.3.3. emita novos atos, livres das irregularidades apontadas no relatório e voto condutores desta deliberação, em substituição aos atos de aposentadoria de Antônio de Pádua Rodrigues e de Amélia Maria Marinho de Morais e Silva, submetendo-os à nova apreciação por este Tribunal; 9.3.4. informe o teor deste o acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelos interessados; e 9.3.5. encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, contados da notificação, elementos que comprovem o labor por parte Francisco Barros Rodrigues em atividade insalubre no período de 13/12/1990 até 15/8/2018, a exemplo do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT).